Tribunal: TJPA
Processo: 0002094-10.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002094-10.2014.8.14.0051
APELANTE: GREGORIO ROVERIO MASCHIETTO

APELADO: AUTO POSTO PIQUIATUBA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002094-10.2014.8.14.0051

APELANTE
:
GREGORIO ROVERIO MASCHIETTO

ADVOGADOS: RAFAEL BARION DE PAULA E THIAGO ANDERSON REIS FERREIRA

APELADA: AUTO POSTO PIQUIATUBA LTDA - ME

ADVOGADOS: GLAUCIA DE FATIMA ALMEIDA SIDONIO E LEONARDO ALMEIDA SIDONIO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, ANTEA AUSENCIA DE CITAÇÃO EM TEMPO ABIL. CABIMENTO. OBEDIENCIA AO PREVISTO NO ART.
202 do código civil
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Trata-se de apelação que visa modificar sentença, alegando a prescrição de titulo executivo extrajudicial, ante a ausência de citação em tempo abil.

II -
O apelante
alegou que operou-se a prescrição do titulo, vez que a citação se deu após 5 anos do vencimento do titulo
.

III -

Partindo deste prisma, iniciando a contagem do prazo prescricional no dia 30 de agosto de 2007, a prescrição se consumou no dia 30 de agosto de 2012, conforme o art 202 do CC

IV -
APELAÇÃO conhecida e provida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002094-10.2014.8.14.0051

APELANTE
:
GREGORIO ROVERIO MASCHIETTO

ADVOGADOS: RAFAEL BARION DE PAULA E THIAGO ANDERSON REIS FERREIRA

APELADA: AUTO POSTO PIQUIATUBA LTDA - ME

ADVOGADOS: GLAUCIA DE FATIMA ALMEIDA SIDONIO E LEONARDO ALMEIDA SIDONIO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GREGORIO ROVERIO MASCHIETTO
contra sentença proferida 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos de
Embargos à Execução
, movida em face de
AUTO POSTO PIQUIATUBA LTDA - ME
.

A autora ingressou com a
ação de execução de título extrajudicial nª 0007992-15.2010.8.14.0051,
requerendo a execução divida oriunda: 1) de instrumento particular de confissão de dívida; 2) de nota promissória proveniente do primeiro documento. Por estes documentos, pleiteava a execução do valor de R$ 182.785,33 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Desse cenário,

o apelante opôs
embargos à execução
, arguindo, em sede de prejudicial de mérito, a prescrição do título, e quanto ao mérito, a extinção da obrigação pelo pagamento do débito, assim como a nulidade do instrumento particular de confissão de dívida.

Manifestação aos embargos foi apresentada

pelo exequente (ID.

901001).

Manifestação do embargante (ID. 901003).

Ao sentenciar o feito (ID. 901011), o
Juiz a Quo
julgou improcedente o pedido inicial do ora apelante. Dessa maneira, não acatou a alegação de prescrição dos títulos, assim como o argumento de que as dívidas foram pagas e que o instrumento de confissão configurava-se nulo. De outra forma, condenou-se a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para além, o juiz de piso determinou o regular prosseguimento da
ação de execução de título extrajudicial nª 0007992-15.2010.8.14.0051.

Embargos de Declaração foram opostos pela parte vencida (ID. 901012).

Em decisão de ID. 901014, o Juiz de piso manteve inalterado o
decisum.

O apelante,
JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO
, inconformado, argumenta que os títulos encontram-se prescritos. Nesse sentido, afirma que o instrumento particular de confissão de dívida que embasa a ação executiva indica a data de 30 de agosto de 2007 como termo de vencimento da obrigação, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Dessa forma, considerando o prazo prescricional previsto no art. 206 do CPC/2015, a prescrição consumaria-se no dia 30 de agosto de 2012.

Argumenta que a legislação pátria só admite a interrupção do prazo prescricional uma única vez, conforme o art. 202 do CC/2002. Por este meio, a interrupção daria-se não com o despacho do juiz da ação de execução, mas com a emissão da nota promissória posterior ao termo particular de confissão de dívida, que consistiria na renegociação de obrigação pecuniária, fazendo interromper a prescrição pelo que consta no inciso VI do art. 2002 do CC/2002. Por tudo isso, argumenta que o prazo já estava esgotado quando apresentou-se nos autos da ação de execução.

De outra forma, aduz que já houve a quitação do débito cerne do litígio, fato que seria elucidado com o recibo presente nos autos em ID. 900997 - Pág. 23.

Por fim, alude que os juros aplicados e previstos no termo particular de confissão de dívida são abusivos, por ultrapassar a ordem de 5% ao mês. Assim, requer a declaração de nulidade do instrumento de confissão de dívida.

A apelada,
AUTO POSTO PIQUIATUBA LTDA - ME,
em contrarrazões, alega em síntese para a manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002094-10.2014.8.14.0051

APELANTE
:
GREGORIO ROVERIO MASCHIETTO

ADVOGADOS: RAFAEL BARION DE PAULA E THIAGO ANDERSON REIS FERREIRA

APELADA: AUTO POSTO PIQUIATUBA LTDA - ME

ADVOGADOS: GLAUCIA DE FATIMA ALMEIDA SIDONIO E LEONARDO ALMEIDA SIDONIO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

No caso em tela, o julgador
Quo
julgou
o
Juiz a Quo
julgou dando IMPROCEDÊNCIA aos embargos à execução, desconhecendo de fato impeditivo a executividade dos títulos. Contra tal sentença, volta-se os recorrentes pleiteando a reforma do
decisum
, alegando que houve prescrição dos títulos, que haveria nulidade do título e que já houve a quitação do débito.

Verifica-se que o termo de confissão de divida é um documento valido, preenchendo todos os seus requisitos.

O instrumento particular de confissão de divida que embasa a ação executiva tem o seu vencimento para o dia 30 de agosto de 2007, devendo ser considerada esta, a data para o inicio da contagem da prescrição.

Partindo deste prisma, iniciando a contagem do prazo prescricional no dia 30 de agosto de 2007, a prescrição se consumou no dia 30 de agosto de 2012.

Não merece guarida o fundamento de que a citação valida não teria acontecido pela demora ou deficiência do poder judiciário, é imperioso ressaltar que,
a citação valida não aconteceu exclusivamente por desídia e culpa da parte apelada.

No preambulo da peça inicial de execução,
o apelado indicou corretamente o endereço do apelante na cidade de Capivari/SP
, condição que justificou a expedição de carta precatória em 22 de setembro de 2010, para

a citação do apelante. A carta precatória foi expedida em 22 de setembro de 2010 e distribuída ainda no mesmo ano de 2010 no juízo deprecado, ou seja, em 09 de dezembro de 2010, tempo bastante hábil para a citação do apelante.

Contudo, após a distribuição da carta precatória perante a comarca de Capivari/SP,
o apelado foi intimado a recolher custas e despesas processuais para o regular cumprimento da carta precatória, sob pena de devolução sem o devido cumprimento em abril de 2011
, ou seja, 4 meses após somente.

Fora juntado aos autos, pela parte apelante, provas do alegado nos documentos de Id 900998.

Devidamente intimado da decisão
o apelado se manteve inerte, não tendo realizado o pagamento, o que culminou com a devolução da carta precatória ainda em abril de 2011, sem o cumprimento, vez que deixou transcorrer in albis o prazo determinado, conforme fls 66/67 dos autos, estando nestes autos virtual, com id 900998.

Na petição de contrarrazões a apelação, em anexo no id 901016, as fls. 198 dos autos,
o apelado assume que optou por não recolher as custas de carta precatória, ou seja, não fez porque não quis, deixando a precatória retornar sem cumprimento e desgastando o judiciário
, quando o mesmo já esta abarrotado de processos, o apelado vem brincar de justiça.

Após a devolução da precatória o exequente requereu,
apenas a renovação da diligencia no mesmo endereço da petição inicial,
deixando de recolher custas de novo mandado,
deixando o feito parado até 2014
, ou seja por mais de 3 anos, quando espontaneamente e já prescrito o título.

É evidente que a citação valida somente não ocorreu em tempo, por desídia da parte apelada,
uma porque deixou para ajuizar a ação de execução somente 3 anos após o vencimento
, perdendo 3 anos então, e a
duas, porque quando ajuizada a ação, não cumpriu a determinação de recolher as custas determinadas, deixando transcorrer in albis o prazo na comarca de São Paulo
, e quando da devolução, apenas requereu nova tentativa de citação, não recolhendo custas de novo mandado,
deixando o feito parado por mais 3 anos.

Sendo assim, verifica-se que o judiciário jamais teve participação nessa delonga, a desídia foi exclusivamente do apelado. Os atos processuais foram todos praticados em tempo hábil.

Se o apelado tivesse pagos as custas referentes a carta precatória, não utilizando a maquina judiciaria em vão, o apelante teria sido citado antes de se dá a prescrição.

O titulo venceu em 30 de agosto de 2007, e comparecimento espontâneo se deu em 26 de fevereiro de 2014, conforme se comprova com os documentos já anexados no id 900996, e anexado também neste momento, qual seja, o relatório de distribuição,
comprovando que se passaram quase 7 anos da data do vencimento, operando-se assim a prescrição do título.

Como é sabido, a prescrição apenas ocorre uma vez, conforme dispõe o art 202 do código civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

Para corrobora com a decisão, seguem jurisprudencias:

TJ-DF - 20140111881576 DF 0047434-25.2014.8.07.0001 (TJ-DF)

Jurisprudência•Data de publicação: 12/07/2017

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO MONITÓRIA - PRAZO - CINCO ANOS - NÃO INTERRUPÇÃO - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O prazo para ajuizamento de ação monitória para cobrança de serviços educacionais é de cinco anos (CC, 206, § 5º). 2 - O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o curso do prazo prescricional ( CPC-2015 , 240, § 1º) quando o ato citatório for efetuado e o autor dentro de dez coligir endereço hábil para tal mister ( §§ 1º e 2º do art. 240 do CPC/2015 ); hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
Acaso efetuada fora destes prazos, a data da interrupção da prescrição será a da citação válida ( CPC/2015 , art. 240 , caput).

3 - Verificando a ausência de citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da justiça, o que autoriza o pronunciamento da prescrição de ofício
. 4 - Negou-se provimento ao recurso.

Encontrado em: .: 364-372 - 12/7/2017 PRESCRIÇAO QUINQUENAL. 20140111881576 DF 0047434-25.2014.8.07.0001 (TJ-DF) LEILA

---------------------------------------------

TJ-AC - Apelação APL 00169008120058010001 AC 0016900-81.2005.8.01.0001 (TJ-AC)

Jurisprudência•Data de publicação: 10/10/2015

EMENTA

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 1- A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206 , § 5º, do CPC .
2- Não ocorre a interrupção da contagem do prazo prescricional caso o autor não logre êxito em promover a citação do réu nos prazos descritos no art. 219 , §§ 2º e 3º, do CPC .
3- Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 4- Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial. 5- Recurso a que se nega provimento.

Sendo assim, verifica-se que o judiciário foi até rápido, nas diligencias, tanto em determinar a citação, como em expedir e encaminhar a carta precatória.

O apelado demorou para ajuizar a ação de execução e ainda deixou de pagar às custas da carta precatória porque quis, conforme confessado nas contrarrazões da apelação.

Desta feita, nota-se que não houve culpa do judiciário, e sim desídia da parte apalada, devendo ser reconhecida a prescrição do titulo extrajudicial apresentado.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reconhecer a prescrição do título extrajudicial e reformando assim a sentença.

É como voto

Belém-Pa, de 2020

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/06/2020